Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-87.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012586-87.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACEMA MACENA DO NASCIMENTO - CPF: 072.659.768-60 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), TERRAPLANAGEM TRANSMAQ LTDA - CNPJ: 45.364.352/0001-64 (RECORRIDO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 40.952.226/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI.

TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENTROU EM CIRCULAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os títulos
de
crédito

possuem natureza não causal, ou seja, possuem autonomia e abstração
e, uma vez que entram em circulação,
não
se
discute

mais
a origem do negócio jurídico.Todavia,
caso o título
não
tenha entrado em circulação
, o devedor poderá
discutir

a
causa debendi
para
comprovar
algum vício que modifique, extinga ou impeça o direito postulado
(artigo 25 da Lei nº 7.357/1985,
STJ REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011,
DJe
28/03/2011
;
STJ
AgInt
no
AREsp
761.381/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
08/05/2018).

A

existência
da
circulação
do
título

impossibilita

a
discussão
da
causa
debendi
.

2.
Recurso conhecido e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012586-87.2024.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
IRACEMA MACENA DO NASCIMENTO

Recorrido
:
GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA e TERRAPLANAGEM TRANSMAQ LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IRACEMA MACENA DO NASCIMENTO

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA e TERRAPLANAGEM TRANSMAQ LTDA,
requerendo
o
pagamento
de R$10.882,20.

A

empresa
TERRAPLANAGEM TRANSMAQ LTDA
apresentou
Embargos à
Execução

alegando
que: a) o cheque
em

execução

foi

repassado

para Roberto Alves
de Amorim, que
por

sua

vez
,
repassou

para Ivo Luiz

Guindani
e,
ao
final,
repassou
para a
parte

exequente
; e b)
houve

distrato
entre Roberto e Ivo e a
dívida
,
representada

pelo
cheque
,

foi

integralmente

quitada
,
como

evid
e
ncia
do

os
autos 1006099-04.2024.811.0015.
Requereu
a
extinção
da
execução
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a dívida
está
efetivamente quitada e que a execução deve ser extin
t
a.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte exequente
,

sustentando que: a) os embargos foram interpostos sem a garantia do juízo; b) os documentos juntados são insuficientes para comprovar a quitação da dívida; c) houve circulação da cártula; d) deve ser respeitada a abstração e autonomia do cheque; e) os autos mencionados na sentença não tem como parte nenhuma das partes destes processos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e devolver
os autos
ao seu regular trâmite até a integral satisfação do crédito.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Causa
debendi
dos
títulos
de
crédito
.

O
cheque
,
na

condição
de
título
de
crédito
(art. 784,
inciso
I, do CPC),
possui

natureza

não
causal,
ou

seja
,
possui

autonomia
e
abstração
,
não

necessitando
que
o

credor

comprove

a

origem
do
negócio

jurídico
.

Todavia
,
em

matéria
de
defesa
, o
devedor

poderá

utilizar
-se da
causa
debendi
para
evidenciar

algum

vício
que
modifique
,
extinga

ou

impeça
o
direito

postulado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO. (...) 2. O cheque
ostenta
a
natureza
de
título
de
crédito
,
portanto
, é
não
-causal (CPC, art. 585, I),
ou

seja
,
em

decorrência
de
sua

autonomia
e
abstração
,
não

comporta

discussão

sobre
o
negócio

jurídico

originário
.
Entretanto
, se o cheque
não

houver

circulado
,
estando
, pois,
ainda

atrelado
à
relação

jurídica

originária

estabelecida
entre
seu

emitente
(
sacador
) e
seu

beneficiário
(
tomador
), é
possível
que se
discuta
a causa
debendi
. (...) (STJ
REsp
1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
17/03/2011,
DJe
28/03/2011)

Destaca
-se que
diante
da
autonomia
do
título
de
crédito
(art. 13 da Lei
nº
7.357/1985), o
ônus

probatório
para a
sua

desconstituição
é do
devedor
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
(...)

2
.
Embora

não

seja

necessário
debater
a

origem
da
dívida
,
em

ação

monitória

fundada

em
cheque
prescrito
, o
réu

pode
formular
defesa

baseada

em

eventuais

vícios

ou

na

inexistência
do
negócio

jurídico

subjacente
.
Na
espécie
, no
entanto
, a
parte

demandada

não
de
desincumbiu
do
seu

ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
extintivo

ou

impeditivo
do
direito
do
autor
(art. 333, II, do CPC/73),
a

atrair
o
óbice
da
Súmula
7/STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1020357/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
DJe
01/06/2018)

Vale
lembrar
que, com
fulcro
no
artigo
25 da Lei nº 7.357/1985, a
discussão

quanto
à
causa
debendi

somente
é
possível
se o
título
de
crédito

não

teve

circulação
,
ou

seja
,
quando

os

envolvidos

ainda

estiverem

atrelados
à
relação

jurídica

originária
,
estabelecida
entre
seu

emitente
(
sacador
) e
seu

beneficiário
(
tomador
).

Em
igual

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. FALTA DE LIQUIDEZ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Não
obstante
sejam

a

autonomia
e
a

abstração

características
dos
títulos
de
crédito

em

geral
,
decorrendo

disso

a

inoponibilidade
de
exceções

pessoais
,
são

garantias
que
somente
se
justificam

em

caso
de
título

posto

em

circulação
, e
em

relação

ao

terceiro
de boa-
fé
(
endossatário
).
Não

havendo

circulação
, no
entanto
,
estando
, pois,
ainda

atrelado
à
relação

jurídica

originária

estabelecida
entre
seu

emitente
(
sacador
) e o
beneficiário
(
sacado
),
podem

estes

discutir
o
negócio

jurídico

subjacente
(causa
debendi
)" (
REsp
1.410.997/SP,
desta

relatoria
, QUARTA TURMA,
DJe
de 30/10/2017). 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
761.381/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado

em
03/05/2018,
DJe
08/05/2018).

Em análise do caso concreto, observa-se que a
própria parte devedora
reconhece a circulação do cheque 44 (
ID 264048292
/PJe2
),
não sendo possível a discussão da
causa debendi
alegada em matéria de defesa.

Todavia
,
mesmo
que fosse
possível

a

análise
da
causa
debendi
, o
distrato
entre Roberto Alves de Amorim e Ivo Luiz
Guindani

em
nada
sinaliza
que a
dívida

perante
a
parte

reclamante

foi

efetivamente

quitada
.

Desse modo, é
devido
o
crédito

postulado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada

e

determinar
o
retorno
do
s autos à origem, para o prosseguimento da execução.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025